Tribunal: STF
Processo: RE 1269208
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR E NORMAS GERAIS EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 



    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em face da Lei Estadual 8.039, de 29 de junho de 2018, que dispõe sobre a responsabilização das empresas por defeitos e vícios da execução de obras e dá outras providências.



    2. A referida norma estadual determinou que as empresas responsáveis pela incorporação e pela construção das moradias do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e de outros programas de habitação popular são obrigadas a indenizar os moradores, nos casos de defeitos e vícios de execução das obras, sem exclusão da responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Além disso, determinou que o descumprimento da norma acarretará “para a empresa o impedimento de participação em licitações públicas, direta ou indiretamente e, em caso de comprovação de dano, a responsabilidade cível e criminal.”.



    3. O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da norma por violação ao artigo 24, V e III, da CF/1988, que fixa a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para dispor sobre produção e consumo, bem como sobre responsabilidade por dano ao consumidor, pois a matéria tratada na lei impugnada invadiu a disciplina do Código de Defesa do Consumidor.



    4. A Federação nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e a coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição ( The Federalist papers, nº IX ), e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado. 



    5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución . Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 



    6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 



    7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 



    8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    9. Verifica-se que, na espécie, a norma estadual invadiu a competência constitucional da União, na medida em que o Código de Defesa do Consumidor já trouxe regramento próprio acerca da responsabilidade civil dos fornecedores.



    10. Indevida, também, atuação do Estado-membro na imposição de condições/restrições ao processo licitatório.



    11. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).